Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 507 do CPC preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão.
3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública.
4. A Jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anteriormente definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial.
5. Para que seja configurada ofensa à coisa julgada, necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado (art. 337, § 4.o do CPC) o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.
6. O reconhecimento da impenhorabilidade do mesmo bem imóvel em outra demanda não faz coisa julgada material neste feito, a teor do art. 506 do CPC.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.